Tribunal: TJSP
Processo: 1004096-90.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Réu que é parte legítima para responder por despesas de estadia, guarda e guincho de veículo objeto de ordem judicial de restrição administrativa em ação de busca e apreensão. Responsabilidade do credor fiduciário em razão do caráter propter rem da obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Jusitça.
2.

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADIA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

1. Réu que é parte legítima para responder por despesas de estadia, guarda e guincho de veículo objeto de ordem judicial de restrição administrativa em ação de busca e apreensão. Responsabilidade do credor fiduciário em razão do caráter propter rem da obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Jusitça.
2. Despesas referentes a estadia de veículo que não se submetem ao art. 328 do CTB, que trata de casos nos quais a apreensão se dá em razão de infrações administrativas. Inaplicabilidade da limitação do art. 328, §5o do CTB. Obrigação de retirada do bem que impõe a condenação do réu em obrigação de fazer, com imposição de astreintes.
3. Valores de estadia devidos pelo réu a partir da notificação, tratando– se de obrigação sem termo final. Aplicação do art. 397, parágrafo único do CC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Ante a ausência de prova inconteste do recebimento do veículo, a exigibilidade do débito fica condicionada à localização e retirada do bem pelo recorrido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.